Tribunal: TJSP
Processo: 1506760-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição de liberdade). Subtração de caminhão com carga avaliada em R$ 9.120,00. Vítima, condutor do caminhão, abordada pelo réu e comparsa, ingressando aquele no veículo, enquanto o outro promovia a segurança, a bordo de uma motocicleta. Caminhão conduzido pela vítima, a qual, ao avistar uma viatura de polícia, sinalizou, sendo o acusado detido.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição de liberdade). Subtração de caminhão com carga avaliada em R$ 9.120,00. Vítima, condutor do caminhão, abordada pelo réu e comparsa, ingressando aquele no veículo, enquanto o outro promovia a segurança, a bordo de uma motocicleta. Caminhão conduzido pela vítima, a qual, ao avistar uma viatura de polícia, sinalizou, sendo o acusado detido. Restrição de liberdade que durou cerca de uma hora. Autoria e materialidade comprovadas. Majorantes caracterizadas. Crime não consumado. Réu detido ainda no interior do caminhão, na companhia da vítima, rumo ao destino pretendido. Readequação das penas. Bases mantidas acima dos mínimos legais. Circunstâncias negativas do crime, notadamente a investida contra carga economicamente valiosa. Agravante da reincidência que importa integral compensação com a atenuante da confissão. Majorante valorada à fração de dois quintos. Redução das penas pela tentativa à fração de um terço. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.